Tribunal: TJMT
Processo: 1003499-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003499-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Financiamento de Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE SA - CPF: 728.880.242-68 (AGRAVANTE), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO No:
1003499-21.2025.8.11.0000

RELATOR: DES.

SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

AGRAVANTE(
S): JOSE ALVES DE
AS

AGRAVADO(
S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O agravante alegou a ocorrência de prescrição trienal e intercorrente, diante da ausência de citação válida desde o ajuizamento da demanda e da inércia do exequente na promoção dos atos citatórios, bem como pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, diante da ausência de citação válida no prazo legal; (
ii
) determinar se há desídia do exequente a justificar o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a consequente extinção do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 44 da Lei no 10.931/2004.

O termo inicial da contagem prescricional é o vencimento da última parcela do contrato, independentemente de eventual vencimento antecipado.

No caso concreto, a última parcela venceu em 25/01/2019, iniciando-se o prazo prescricional em tal data e encerrando-se em 25/01/2022, sem que houvesse citação válida do devedor nesse período.

A ausência de citação válida dentro do prazo legal e a ausência de ato processual eficaz para a interrupção da prescrição caracterizam a prescrição direta da pretensão executiva.

A mera propositura da ação não interrompe a prescrição se a citação válida não for realizada tempestivamente, conforme entendimento do STJ e do próprio TJMT.

Demonstrada a configuração da prescrição trienal, impõe-se o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é trienal, contado a partir do vencimento da última parcela da dívida.

A interrupção da prescrição exige citação válida no curso do prazo, sendo insuficiente o mero ajuizamento da ação.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, somada à desídia do exequente na promoção dos atos de citação, configura prescrição direta e impõe a extinção do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CPC, art. 240, §2o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.992.331/MG, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.894.534/GO, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.04.2022; TJMT, AC 0002475-90.2017.8.11.0020, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025; TJMT, AC 1032985-06.2017.8.11.0041, rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE ALVES DE SA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade e afastou a ocorrência de prescrição intercorrente
.

O Agravante sustenta que não houve citação válida nos autos desde o ajuizamento da ação de busca e apreensão em 14/11/2016, tampouco durante a tramitação posterior da execução, com diversas diligências infrutíferas, o que caracterizaria prescrição da pretensão executiva.

Aduz também que houve indevida penhora de verba de natureza alimentar, oriunda de benefício de auxílio por incapacidade laborativa, sendo sua única fonte de subsistência.

Alega, ainda, desídia do exequente, que teria reiteradamente indicado endereços incorretos e não providenciou a citação por edital, mesmo após intimação judicial sobre o risco de prescrição. Sustenta que, diante da ausência de citação válida e do transcurso do prazo legal, está configurada a prescrição trienal, aplicável à cédula de crédito bancário, bem como a prescrição intercorrente. Requer, assim, o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito executivo.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da execução e determinando sua extinção.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID.
274218850
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S): JOSE ALVES DE
AS

AGRAVADO(
S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata
m
-se
de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE ALVES DE SA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade e afastou a ocorrência de prescrição intercorrente
.

O Executado alega que a presente ação de execução estaria atingida pela prescrição, em razão da ausência de citação válida desde o seu ajuizamento, ocorrido em 2016. Sustenta, ainda, que o Exequente teria deixado de requerer a citação por edital, permitindo, assim, o transcurso do prazo prescricional sem
citação válida
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está
eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A decisão agravada restou assim proferida:

“
Trata-se de exceção de
pré
-executividade, por meio da qual o executado alega a ocorrência de prescrição intercorrente, devido
a
ausência de citação dentro do prazo prescricional trienal.

Argumenta ainda, que quando ocorreu à conversão da ação de busca e apreensão em execução, já havia transcorrido 03 (três) anos do vencimento da última parcela do contrato, razão pela qual requer a extinção da execução.

Ao final o executado requer o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta bancária, por se tratar de recebimento de seu
auxilio
doença.

O exequente impugnou as alegações do executado,pleiteando pela não apreciação da exceção de
pré
-executividade, por entender ausentes os requisitos. Quanto à prescrição,
o mesmo
afirmou que não houve desídia de sua parte em promover todos os atos direcionados a perfectibilizar à citação, o que impossibilita a ocorrência da prescrição intercorrente.

Eis a síntese do necessário. Decido.

DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE.

A exceção de
pré
-executividade advém de construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação.

Este instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve demonstrar de plano que o título exequendo não está dotado das características de liquidez, certeza e exigibilidade e/ou outras questões que possam ser analisadas de ofício.

No caso concreto, a excipiente suscita por meio da exceção de
pré
-executividade, a prescrição do título executivo, matéria
esta
de ordem pública, pois busca a proteção e estabilidade das relações jurídicas, de modo que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de
oficio
pelo juízo, sendo, portanto, possível a sua alegação mediante exceção de
pré
-executividade.

A propósito, eis a jurisprudência:

STJ - AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1.
A prescrição, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e nas instâncias
ordinárias.
Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 2129032 GO 2022/0144705-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2023). Grifos nosso.

Ante ao exposto, recebo a exceção de
pré
-executividade e, passo a análise do mérito.

DA PRESCRIÇÃO

A parte executada argumenta que a conversão da ação de busca e apreensão em execução ocorreu 04 (quatro) anos após a distribuição da ação, sem que houvesse a citação válida do executado, quando o prazo prescricional trienal já havia transcorrido, o que torna prescrita a presente execução.

Contudo, é preciso ressaltar, num primeiro momento, que quando ocorreu o ajuizamento da ação, ainda não havia iniciado a contagem do prazo prescricional, já que o termo inicial é a data de vencimento da última parcela, o que no caso concreto ocorreu no dia 04/02/2019, sendo este, portanto, o marco inicial para tanto.

Dito isso, o despacho que recebeu a inicial e ordenou a citação interrompe a prescrição, mesmo que proferido quando o feito ainda tramitava sob o rito de busca e apreensão. Interrupção esta que só ocorre uma única vez e retroage à data da propositura da demanda, e não à data da conversão, não havendo, portanto, que se falar em ocorrência de prescrição.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:

TJPR - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONVERSÃO EM EXECUÇÃO QUE NÃO IMPLICA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO.
O artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, confere ao credor a faculdade de requerer, nos mesmos autos, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva.
Logo, existindo um liame de continuidade das ações, a interrupção da prescrição na busca e apreensão subsiste no feito executivo
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0000471-80.2023.8.16.0101 Jandaia do Sul, Relator:
Hayton
Lee
Swain
Filho, Data de Julgamento: 12/12/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2023) Grifos nosso.

Ademais, quanto à alegação de prescrição por demora na citação, é preciso ressaltar que a jurisprudência adota o entendimento de que para se caracterizar esta modalidade de prescrição, é necessário demonstrar a desídia da parte exequente no
impulsionamento
do processo.

Melhor dizendo, é necessário que a parte interessada tenha contribuído para o atraso na citação do devedor, situação
esta
que não se enquadra ao caso concreto, uma vez que a parte exequente atendeu todas as intimações que lhe foram direcionadas, no intuito de perfectibilizar a citação, sendo sempre diligente no processo, afastando, assim, a ocorrência da prescrição.

Cito entendimento jurisprudencial:

TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS – DEMORA NA CITAÇÃO DA EXECUTADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO E A PARTE DEVEDORA – RECURSO PROVIDO.
Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação do executado, já que não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas sim ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição da pretensão executiva
. (TJ-MT - AC: 10329850620178110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023). Grifos nosso.

STJ
– AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (
REsp
1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de no. 03 -
f.
66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de no. 03 -
f.
105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.
(...)
Deste
modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'", porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação,
o mesmo
se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz
". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.894.534/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 23/5/2022.) Grifos nosso.

Assim, é evidente que sob qualquer ótica não há o que se falar em prescrição, já que desde o ajuizamento da ação a parte exequente se mostrou atenta ao chamamento do juízo e promoveu o necessário
impulsionamento
do processo na busca do adimplemento daquilo que lhe é devido, motivo pelo qual, deixo de acolher a exceção de
pré
-executividade.

DA IMPENHORABILIDADE DA QUANTIA BLOQUEADA NA CONTA DO EXECUTADO.

Requer o executado o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada em sua conta bancária, por se tratar de suposta verba advinda do recebimento do
auxilio
doença.

Contudo, a documentação apresentada é insuficiente para verificar a natureza do valor bloqueado.

Dessa forma,
intimo
o executado para, em 15 (quinze) dias, juntar
aos autos comprovante
de sua movimentação bancária, dos três meses que antecederam ao bloqueio, a fim de verificar a efetiva origem do valor constrito, sob pena de indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo em questão, com ou sem manifestação, à conclusão.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como
intimação.
“

A parte Agravante busca a reforma da decisão para ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

É incontroverso que o prazo prescricional inerente às cédulas de crédito bancário é trienal.

Nesse sentido é a jurisprudência
do Superior Tribunal

de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO
TRIENAL
. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)
(
grifo
nosso)

Uma vez estabelecido o prazo prescricional aplicável à ação, torna-se essencial determinar o
marco inicial
da contagem para
a modalidade
de prescrição.

No caso da
prescrição direta
, o prazo prescricional
tem início a partir do vencimento da última parcela do contrato
, independentemente de eventual vencimento antecipado da dívida.

Vejamos a jurisprudência de caso semelhante de minha relatoria:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
.
CÉDULA
DE
CRÉDITO

BANCÁRIO
. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO
TRIENAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DECURSO DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO
DIRETA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a
prescrição
trienal da pretensão e extinguiu o feito com julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência da
prescrição
trienal da pretensão baseada em
Cédula
de
Crédito

Bancário
e se houve interrupção do
prazo
prescricional em razão das tentativas frustradas de citação dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
prazo
prescricional aplicável à
Cédula
de
Crédito

Bancário
é de três anos, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força da Lei n.o 10.931/2004.

4. O termo inicial da
prescrição
conta-se a partir do vencimento da última parcela da
Cédula
de
Crédito

Bancário
, independentemente de eventual vencimento antecipado.

5. A interrupção da
prescrição
depende da efetiva citação dos réus, conforme artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a citação não foi
realizada dentro do
prazo
trienal, inexistindo ato válido que suspendesse ou interrompesse a
prescrição
.

6. A demora na citação decorreu da impossibilidade de localização dos réus, não sendo imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, afastando-se a aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Caracterizada a inércia do credor na promoção da citação e na localização dos réus, configurando o transcurso do
prazo
prescricional sem interrupção.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"O
prazo
prescricional aplicável à pretensão fundada em
Cédula
de
Crédito

Bancário
é trienal, contado a partir do vencimento da última parcela do título."

"A interrupção da
prescrição
depende da citação válida do devedor, não sendo suficiente a mera tentativa frustrada dentro do
prazo
prescricional. A demora na citação, quando decorrente da ausência de informações precisas sobre o paradeiro dos réus, não enseja a aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, sendo responsabilidade do credor diligenciar sua localização."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 240, § 2o; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei n.o 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024.

(N.U 0002475-90.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Nesse contexto, o prazo prescricional aplicável ao caso em análise teve início em 25 de janeiro de 2019, data prevista para o vencimento da última das 36 parcelas do financiamento contratado, conforme se extrai da cédula de crédito bancário anexada aos autos principais. Assim, o prazo de três anos previsto para a pretensão executiva findou-se em 25 de janeiro de 2022.

Consultando os autos de origem, observa-se que não houve a citação do Executado dentro desse prazo, tendo seu comparecimento espontâneo ocorrido apenas e
m 13 de agosto de 2024, quando
a execução já estaria alcançada pela prescrição.

Importa ressaltar que
, analisando pormenorizadamente a ação principal,
não se aplicam ao presente caso as disposições da Lei no 14.195/2021, uma vez que a controvérsia ora discutida se refere à prescrição direta da pretensão executiva, decorrente da ausência de citação válida do devedor desde o
vencimento da dívida
.

A referida norma legal trata especificamente do marco inicial da
prescrição intercorrente
, que se configura no curso do processo em razão da inércia do exequente, o que não se confunde com a hipótese em análise
.

Ademais, julgo prejudicado o pedido de analise acerca da impenhorabilidade de ativos financeiros de natureza alimentar tendo em vista que os valores já foram desbloqueados na origem.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo
que restaram configurados
os requisitos necessários para
reforma da decisão agravada.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida, acolher a exceção de
pré
-executividade e reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e julgar extinto o processo de execução
.

Deixo de condenar em honorários sucumbenciais por força do art. 921, §5o do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025